Tribunal: TJBA
Processo: 0303144-95.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0303144-95.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JULIMAR BARRETO FERREIRA (OAB:BA10929-A) APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): MAURO TEIXEIRA BARRETTO (OAB:BA13347-A), JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO (OAB:BA17832-A), SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA (OAB:BA19229-A) ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS DE MANEJO POPULACIONAL DE ANIMAIS E CONTROLE DE ZOONOSES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DEVER MUNICIPAL DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS SANITÁRIAS E AMBIENTAIS MÍNIMAS. LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI 8.080/1990; LC 141/2012; LEI 6.938/81). DIRETRIZES DO SUS E DA POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. TEMA 698/STF. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIANTE DE INÉRCIA ESTATAL. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO ESTRUTURAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO TÉCNICO EM PRAZO CERTO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública visando compelir o Município de Santo Antônio de Jesus a implementar políticas essenciais de manejo populacional de animais, inclusive mediante construção e funcionamento de Centro de Controle de Zoonoses. O MP fundamentou a ação em extenso Inquérito Civil que registrou a existência de animais abandonados nas vias públicas, episódios envolvendo transmissão de doenças, inexistência de estrutura municipal adequada e reiteradas omissões do gestor, inclusive diante de requisições ministeriais (Ofício nº 140/2014). A sentença afastou a pretensão sob o fundamento de que caberia ao Executivo deliberar, discricionariamente, sobre a implementação das políticas públicas correspondentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se restou configurada omissão administrativa relevante e violadora dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado, à luz da legislação sanitária e ambiental aplicável, e se, diante dessa omissão, é juridicamente possível determinar, em grau recursal, a elaboração de plano técnico estruturado para implementação das medidas necessárias, nos moldes do que estabelece o Tema º 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constituição impõe aos municípios deveres específicos na execução de políticas de saúde (CF, arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198), bem como na proteção do meio ambiente (CF, art. 225), incumbências concretizadas pela Lei nº 8.080/1990 (arts. 2º, 5º e 6º), pela LC nº 141/2012 e pela Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). Tais normas incluem o controle de zoonoses e o manejo de populações animais como ações de saúde pública essenciais, de caráter preventivo e inafastável. 4. No caso, o conjunto probatório evidencia omissão administrativa grave e persistente, desde 2012, caracterizada pela inexistência de estrutura própria, dependência da atuação voluntária de ONG local, notícias de episódios envolvendo riscos à saúde humana e ausência de resposta a requisições ministeriais, a exemplo do Ofício nº 140/2014. 5. O chamado “projeto” enviado pelo Município em 2012 (Ofício nº 34/2012) não contém definição de local, fontes de recursos nem cronograma, revelando insuficiência material que confirma, e não justifica, a inércia estatal. 6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 698 da Repercussão Geral, firmou que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas ao cumprimento de direitos fundamentais é legítima quando constatada ausência ou deficiência grave do serviço, incumbindo ao Judiciário apontar a finalidade a ser alcançada e determinar à Administração a apresentação de plano ou dos meios adequados para realização da política. 7. À luz desses parâmetros, mostra-se inadequada a simples improcedência dos pedidos. A solução estruturante de determinação de apresentação de plano técnico atualizado respeita a separação de poderes, garante o contraditório na definição das etapas e permite execução gradual e monitorada pelo juízo de origem, inclusive com possibilidade de celebração de TAC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e determinar que o Município elabore e apresente, no prazo de 90 dias, plano técnico atualizado de política pública de manejo populacional de animais e controle de zoonoses, observadas as diretrizes sanitárias e ambientais pertinentes e os parâmetros fixados pelo Tema nº 698 do STF, retornando os autos ao juízo de origem para monitoramento, homologação e eventual ajuste do plano. TESE DE JULGAMENTO: 9. Configurada omissão administrativa relevante na implementação de políticas públicas essenciais de controle de zoonoses, é legítima a intervenção judicial para determinar que o ente municipal apresente plano técnico estruturado que permita a execução progressiva das medidas necessárias, nos termos do Tema 698/STF, em consonância com a legislação sanitária (Lei 8.080/1990; LC 141/2012) e ambiental (Lei 6.938/81). Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 196; 198; 225; Lei nº 8.080/1990 (arts. 2º, 5º, 6º, 18); Lei nº 6.938/1981. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 698 de Repercussão geral (RE 684.612). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0303144-95.2014.8.05.0229, que figuram como parte recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e parte recorrida MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER O RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, reconhecer a omissão administrativa do Recorrido quanto à implementação de políticas públicas mínimas de controle de zoonoses e determinar que ele submeta ao juízo a quo plano técnico atualizado, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA